Tribunal: TJSP
Processo: 1041144-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória julgada parcialmente procedente - Pedido fundamentado na negativação do nome da parte autora - Fatura quitada - Ilícito configurado - Dano moral caracterizado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 2.500,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 15.000,00 - Valor condizente com o

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória julgada parcialmente procedente - Pedido fundamentado na negativação do nome da parte autora - Fatura quitada - Ilícito configurado - Dano moral caracterizado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 2.500,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 15.000,00 - Valor condizente com o dano - Juros incidentes a partir da citação - Responsabilidade civil contratual - Recurso parcialmente provido